Tribunal: TJSP
Processo: 1502821-44.2023.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 158, §§1o e 3o, C.C. O ARTIGO 29, AMBOS, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – Materialidade e autoria do delito demonstradas pela prova oral e documental, cuja tipicidade – sob os aspectos objetivo e subjetivo – , está bem demonstrada, sem a presença de qualquer excludente da ilicitude ou da culpabilidade – Condenação mantida.

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 158, §§1o e 3o, C.C. O ARTIGO 29, AMBOS, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – Materialidade e autoria do delito demonstradas pela prova oral e documental, cuja tipicidade – sob os aspectos objetivo e subjetivo – , está bem demonstrada, sem a presença de qualquer excludente da ilicitude ou da culpabilidade – Condenação mantida. Recurso não provido.